Tribunal: STF
Processo: ADI 7485
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Limitação do efetivo policial militar feminino. Isonomia e igualdade entre homens e mulheres. Declaração inconstitucionalidade parcial com modulação de efeitos.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o art. 5º da Lei estadual nº 7.165/2002, do Estado da Paraíba, que limita o efetivo policial militar feminino a 5% do efetivo total da corporação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual que limita o efetivo policial militar feminino em determinada proporção do seu efetivo total viola a Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Alegação de falta de impugnação de todo o complexo normativo. Recordo que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exigência de impugnação de todo o complexo normativo pretende evitar “impugnações isoladas ou tópicas, sob pena de completa desarticulação e desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporadas” (ADI 2422 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10/05/2012, p. 30/10/2014). No caso, embora impugnado somente um único dispositivo legal, o seu conteúdo é suficiente para estabelecer a limitação do quantitativo de policiais militares mulheres no âmbito do Estado da Paraíba - e, por isso, inaugurar o debate sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da restrição. Preliminar rejeitada.



    4. Mérito. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a limitação do efetivo de policiais militares do sexo feminino em determinada proporção do efetivo total da corporação viola a Constituição (artigos 3º, inciso IV, 5º, caput e inciso I, 7º, inciso XX e XXX, 37, inciso I, e 39, §3º). 



    5. Mérito. Por força do princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando os critérios de distinção são legítimos, razoáveis à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para: (i) declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, da expressão “até 5% (cinco por cento)” constante do art. 5º da Lei estadual nº 7.165/2002, do Estado da Paraíba; (ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei estadual nº 7.165/2002, vedando interpretações que possibilitem a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino nos concursos públicos a serem realizados pela Polícia Militar do Estado da Paraíba; e (iii) modular os efeitos da presente decisão, dando-lhe eficácia prospectiva, para que somente produza efeitos a partir da data em que proferida a decisão cautelar, de modo a preservar a higidez dos certames finalizados em momento anterior.



_________



Dispositivos relevantes citados: artigos 3º, inciso IV; 5º, caput e I; 7º, incisos XX e XXX; 37, inciso I; e 39, § 3º, da CF; art. 27 da Lei nº 9.868/1999.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.483 MC-Ref/RJ; ADI nº 7.487 MC-Ref/MT; ADI nº 7.491 MC-Ref/CE; ADI nº 7.483-Acordo-Ref/RJ; ADI nº 7.486-MC-Ref/PA; ADI nº 7.488/MG; ADI nº 7.483/RJ; ADI nº 7.487/MT; ADI nº 7.558/BA; ADI nº 7.480/SE; ADI nº 7.481/SC; ADI nº 7.433/DF.